Tribunal: TJSP
Processo: 0004055-36.2001.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000668260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004055-36.2001.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ORLANDO
PELEGRINI FILHO, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIAMI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004055-36.2001.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 17103 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0004055-36.2001.8.26.0009
APELANTE: ORLANDO PELEGRINI FILHO
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIAMI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17103
Ação de prestação de contas - Segunda fase - Decisão
interlocutória típica que aprovou as contas apresentadas
pelo condomínio em virtude da não apresentação pelo
síndico - Inocorrência de extinção da fase executiva ou do
cumprimento de sentença - Interposição de apelação -
Inadequação - Erro grosseiro - Recurso não conhecido.
Apelação dirigida contra decisão proferida na segunda
fase de ação de prestação de contas que julgou boas as contas apresentadas pelo
condomínio, reconhecendo o débito de R$ 152.729,17 em 22/06/11, em virtude na
omissão do síndico na apresentação, determinando a exibição de demonstrativo
atualizado para o seguimento da execução, sem a extinção do processo, objetivando,
em resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, (i)
na impropriedade da planilha exibida que não obedeceu a forma mercantil com a
especificação das receitas e despesas.
Tempestiva, isenta de preparo e não respondida.
Feito distribuído por prevenção anterior.
Inadequada a via eleita para a manifestação do
inconformismo, mediante utilização de apelação, donde o seu não conhecimento,
porque a espécie foi de decisão interlocutória típica, resolvendo questão incidental,
sem a extinção do processo de conhecimento ou tampouco pondo fim a fase
executiva, exarada no curso de cumprimento da segunda etapa de ação de prestação
de contas, daí o cabimento do agravo de instrumento, art. 1.015, Parágrafo único, do
Código de Processo Civil, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade
diante do erro grosseiro verificado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004055-36.2001.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 17103 3/3
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator